Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005727-71.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), EDMILSON GRISANT MELLO - CPF: 013.581.091-41 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1005727-71.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: EDMILSON GRISANT MELLO

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL
– RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RETORNO DO APENADO AO REGIME FECHADO – REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – ALTERNATIVAMENTE REQUER A COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – ALEGADA VIOLÊNCIA EXACERBADA DO CRIME E AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS –
MEDIDA JULGADA IMPROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da ausência de previsão legal é possível atribuir efeito suspensivo ao agravo de execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto.

“1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte,
in verbis
:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na gravidade abstrata dos crimes praticados e na longa pena a cumprir, não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 18/3/2020).

3. No caso, o Tribunal não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em
bis in idem
, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal [...]”
[STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021].

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
[TJMT, N.U 1007923-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021].

“Do mesmo modo, não se identifica risco de difícil reparação que justifique o retorno imediato do apenado à unidade prisional, visto que além de outras condições, deve se apresentar ao juízo mensalmente, e não se tem notícias do descumprimento, por parte dele, das regras do regime semiaberto desde que lhe foi concedido em 07/12/2021, motivo pelo qual a questão deve aguardar a apreciação em recurso próprio”
[Excerto do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1005727-71.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: EDMILSON GRISANT MELLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos do PEP n. 2000013-97.2019.811.0007, que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto sem a realização do exame criminológico, deixando, ainda, de fixar o uso de tornozeleira eletrônica.

Aduz o requerente que embora não obrigatório, o exame criminológico é instrumento útil ao Poder Judiciário para aferir o requisito subjetivo do condenado para a progressão de regime.

Assevera que não há dúvidas quanto à gravidade abstrata do crime cometido [homicídio qualificado], razão pela qual, a seu entender, a realização do exame é imprescindível e está fundamentada no contexto fático de violência exacerbada em que o crime foi praticado.

Consigna ainda que o juízo
a quo
, de maneira equivocada, deixou de fixar o monitoramento eletrônico como condição de cumprimento da pena em regime semiaberto.

Postula, ao final, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo interposto no âmbito da execução penal, com a expedição do mandado de prisão em face do apenado, submetendo-o a exame criminológico para analisar eventual satisfação do requisito subjetivo para progressão de regime. Alternativamente, depreca a fixação do monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

O juízo de origem prestou suas informações.

A Defensoria Pública Estadual apresentou contestação, requerendo a improcedência da presente medida cautelar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pela improcedência da pretensão deduzida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1005727-71.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, o juízo das execuções penais de Alta Floresta promoveu o reeducando
Edmilson Grisant Mello
ao regime semiaberto, sem, contudo, determinar a realização do exame criminológico, em decisão assim fundamentada:

“
II.2 DO EXAME CRIMINOLÓGICO

Antes da entrada em vigor da Lei 10.792/2003, o art. 112 da LEP, ao tratar sobre a progressão de regime, indicava que a decisão acerca da progressão de regime deveria ser
‘motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário’
.

Alteração normativa suprimiu a indicação do
‘exame criminológico’
, o que levou à discussão acerca da supressão do referido exame para fins de progressão de regime.

[...]

O STJ, por sua vez, editou o Enunciado 439 de sua Súmula:
‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’
.

Concluiu-se, então, ser possível a determinação e subsequente realização de exame criminológico, desde que a partir de decisão fundamentada (art. 93, IX, da CF e art. 112, §2o, da LEP).

O que deve ser compreendido como
‘decisão fundamentada’
é, talvez, a grande questão.

Inicialmente, cabe tentar conceituar o
‘exame criminológico’
, podendo-se valer do trazido por Nucci quando diz que abrange
‘a parte psicológica e psiquiátrica do exame de classificação’
, dando maior
‘atenção à maturidade do condenado, sua disciplina, capacidade de suportar frustrações e estabelecer laços afetivos com a família ou terceiros, grau de agressividade’
, isso para fins de
‘construir um prognóstico de periculosidade, isto é, sua tendência a voltar à vida criminosa’
(Ob. cit.).

Concordando-se com este viés, sedimentando que a individualização da pena é prevista em norma constitucional (art. 5o, XLVI, da CF), devendo sempre se partir da (tentativa de) fixação de aplicação e cumprimento da pena da maneira mais específica e individual possível, entende-se que a fundamentação deve se voltar ao caso concreto, mas com parâmetros objetivos para a possibilidade de determinação da realização do exame criminológico.

[...]

Portanto, da análise normativa, jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, conclui-se que
o exame criminológico somente tem vez
(mas não necessariamente, frise-se)
quando houver indicação de fatos ocorridos durante o curso da execução criminal
, não bastando a indicação da gravidade da infração penal (ou o conjunto delas) que desaguou na prolação de sentença pena condenatória e ulterior processo de execução de pena.

No presente caso, não se encontrou notícia de fato relevante negativo e recente ocorrido durante o curso da execução penal.

O pleito de exame criminológico se vincula à gravidade (em concreto, frise-se, denotando elogiável trabalho do Ministério Público) da infração penal, não havendo apontamento sobre, por exemplo, falta grave, indisciplina, descumprimento de benefício (saídas, trabalhos, etc.) por parte da pessoa apenada.

Assim,
INDEFERE-SE o pedido de realização de exame criminológico
para fins de progressão de regime em relação a
Edmilson Grisant Mello
”.

No mesmo sentido, o juízo de origem
indeferiu
o pleito de monitoração eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto,
verbis
:

“Nesse sentido, importante destacar que a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto
quando há fundamentação concreta
que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

Nota-se que o Ministério Público, em sua manifestação fundamenta-se
exclusivamente
na
maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca
para o referido regime, nos moldes do que determina o Código Penal e na gravidade do crime.

Entretanto, no caso dos autos,
NÃO SE VERIFICA pertinência da medida
. Não há informação de descumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a condição da monitoração eletrônica”.

Não obstante o inconformismo demonstrado pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, certo é que a gravidade abstrata do crime perpetrado não pode servir de fundamento para determinar a realização do exame criminológico.

Este, aliás, é o posicionamento adotado pelo STJ:

“[...] 1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte,
in verbis
:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na
gravidade abstrata dos crimes praticados
e na longa pena a cumprir,
não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício
. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 18/3/2020).

3. No caso, o Tribunal
não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico
, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em
bis in idem
, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal [...]”
[1]
.

De mais a mais,
“Não há falar-se em violação ao disposto no art. 112 da LEP, uma vez que o juízo
a quo
, de forma fundamentada, concedeu a progressão de regime ao reeducando por entender desnecessária a realização do exame criminológico, estando presente no caderno processual a manifestação do diretor do respectivo estabelecimento prisional acerca do comportamento carcerário (requisito subjetivo) bem como concluiu estar preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício”
[2]
.

A propósito, enfrentando situação idêntica, esta Câmara decidiu que:
“‘A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico’ (AgExPe no 134692/2017)”
[3]
.

Assim, não ficando evidenciada a plausibilidade do direito substancial invocado pelo requerente, isto é, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade de sua pretensão, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto, conforme salientado na decisão indeferitória de liminar, a ele foi imposta uma série de condições, dentre elas, o repouso domiciliar noturno e o comparecimento mensal para informar suas atividades, certo é que ocorrendo qualquer violação destas, caberá ao juízo da execução penal analisar a possibilidade de regressão de regime.

No pertinente ao pleito alternativo, qual seja, a colocação da tornozeleira eletrônica como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto, não ignoro o posicionamento segundo o qual é possível,
excepcionalmente
, a monitoração para fiscalização das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Entretanto, consoante já decidiu esta Câmara,
“A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto,
por inexistir estabelecimento penal adequado
, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
[4]
.

Nesse diapasão, a mera alegação de violência exacerbada no crime praticado – fundamento idêntico empregado para o pleito principal –, ou a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, não se patenteiam justificativas idôneas para imposição do monitoramento.

Forte em tais razões, a improcedência da medida cautelar apresentada é medida que se impõe.

Assim, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, em seu parecer,
verbis
:

“Em que pese os argumentos ministeriais, entendo que o pleito há de ser indeferido.

Isso porque, via de regra,
não há de ser conferido efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução
, salvo se verificada alguma
circunstância excepcionalíssima
, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e esteja evidenciada, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução, e visível o perigo da demora na análise da irresignação.

No caso em apreço, contudo, não vislumbro qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente, porquanto a decisão que progrediu Edmilson Grisant Mello ao regime semiaberto
não se afigura desprovida de fundamentação
, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir a atribuição do efeito suspensivo almejado.

[...]

Desse modo, ao menos neste momento, revela-se prudente respaldar o princípio da confiança no juiz da causa, por estar mais próximo dos fatos, não se evidenciando, assim, o
fumus boni iuris
.

Do mesmo modo,
não se identifica risco de difícil reparação
que justifique o retorno imediato do apenado à unidade prisional, visto que além de outras condições, deve se apresentar ao juízo mensalmente, e não se tem notícias do descumprimento, por parte dele, das regras do regime semiaberto desde que lhe foi concedido em 07/12/2021, motivo pelo qual a questão deve aguardar a apreciação em recurso próprio”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar proposta pelo 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.

[2]
TJMT, N.U 1017623-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021.

[3]
TJMT, N.U 1012872-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021.

[4]
TJMT, N.U 1007923-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022